Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-67.2014.8.11.0014
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARLON CÉSAR SILVA MORAES
APELADO(S):
MUNICIPIO DE POXORÉU

Número do Protocolo: 117717/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE – DOCUMENTAÇÃO MAIS ANTIGA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TABELIÃO – ARGUMENTOS MACULADOS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COMPROVAÇÃO DO DIREITO REAL – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO – DESCONSTITUIÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CERTIDÃO DE CADEIA DOMINIAL – CERTIFICAÇÃO EM CARTÓRIO – PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO INDISCUTÍVEL – DIREITO DO RECORRENTE QUE SE AMOLDA À MERA DETENÇÃO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a preclusão consumativa se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.
Constatada o exercício do direito real da propriedade sobre imóvel, é certo que eventual direito de particular ocupante da respectiva área se torna mera detenção, em face de não haver usucapião em imóvel público, e o interesse do individual jamais sobrepor o coletivo.
De acordo com o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, em qualquer demanda, devem ser fixados em base percentual, a seguir os patamares estipulados no referido dispositivo.

APELANTE(S):
MARLON CÉSAR SILVA MORAES
APELADO(S):
MUNICIPIO DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marlon César Silva Moraes, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada o Município de Poxoréu, negou provimento ao pedido ensejado, por entender que a propriedade do imóvel em discussão sempre foi da municipalidade.
Condenou, ainda, o referido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973.
O Recorrente, então, afirma que restaria cabalmente comprovado sua propriedade com relação ao imóvel, eis que juntou diversas certidões, e cópias da matrícula do bem, o que asseguraria seu direito real sobre o referido.
Defende, também, que deve ser reconhecido que os documentos juntados na exordial são mais antigos que os colacionados pelo Recorrido, o que justificaria o seu domínio com relação ao imóvel.
Afirma, ainda, que a confusão existente se dá por culpa exclusiva do respectivo tabelião, logo, este deve ser pessoalmente responsabilizado por eventuais danos evidenciados nos autos.
Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios, pois estes excedem o valor da causa, pois este corresponde a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), logo, devem-se respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam integralmente concedidos, e a posse seja mantida.
O Município de Poxoréu, às fls. 209/213, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 223/225-v, emite seu parecer, no sentido de que o apelo não deve ser provido, eis que parte do referido se encontra maculado pela preclusão, encontra óbice no arcabouço probatório existente.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marlon César Silva Moraes, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada o Município de Poxoréu, negou provimento ao pedido ensejado, por entender que a propriedade do imóvel em discussão sempre foi da municipalidade.
Relativo aos autos, pelo que se abstrai, existem 4 (quatro) pontos a seres analisados, estes sendo, o direito real do Recorrente com relação ao imóvel discutido, a tese de que os documentos juntados na exordial são mais antigos que os colacionados pelo Recorrido, a responsabilidade exclusiva do respectivo tabelião, e, por fim, a redução da verba sucumbencial, a teor dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É certo, contudo, que o presente feito apresenta certas peculiaridades, e, a fim de melhor visualizar o que será consignado, é necessário realizar uma síntese do que aconteceu até o presente momento, a destacar a narrativa estabelecida pelo Recorrente, e pelo Recorrido.
Vislumbra-se que o Recorrente inicia a lide a apontar que é o legítimo proprietário do imóvel localizado na Rua Jurandir da Cruz Xavier, sem número, Bairro Lagoa I, em Poxoréu/MT, com a respectiva matrícula de registro imobiliário no 4.298.
Aduz que adquiriu o imóvel de Eulina Pereira de Souza, cujo contrato de compra e venda se observa à fl. 29, pacto, este, que foi firmado em 13-6-2002; registra, também, o histórico de tradição do imóvel a partir de 1985, e, inclusive, colaciona a matrícula do imóvel, contudo, colaciona as informações que partem de 23-12-1985 (fl. 35).
A matrícula juntada pelo Recorrente se encontra acostada às fls. 35/72.
Após a exposição do histórico, afirma que o Recorrido, em 5-11-2013 e 30-7-2014, avançou sobre o terreno, a, até então, ameaçar a derrubada das edificações no local, bem como a argumentar que o referido imóvel era de propriedade do Município de Poxoréu.
Desta maneira, a dedução das razões do Apelante é simples, a proposição é no intuito de firmar, de forma derradeira, a seu domínio com relação ao imóvel mencionado.
O Município de Poxoréu, por sua vez, colaciona outros documentos, e estabelece outra narrativa. Inicialmente, o referido colaciona que a Tabeliã do Cartório do 1o Ofício de Poxoréu (mesmo posto notarial aludido pelo Recorrente), ao tomar ciência dos autos, diligenciou a fim de anular, e bloquear de forma liminar, a matrícula no 4.298 (fls. 101/108).
Em síntese, a atitude pleiteada pela Tabeliã se daria em razão de:

“(...) Como exsurge flagrante pelo simples exame perfunctório, a abertura da matrícula no 4.298, e os assentamentos registrais nela efetivados, foram realizados em afronta a todos os princípio registrais imobiliários e ao próprio sistema registral, eis que se sustentam em títulos ‘a non domino’, inadmissíveis no Registro imobiliário. (...)” (Grifo e negrito no original)

Segue a anotar que existe documento que aponta que o referido imóvel é de propriedade do Município de Poxoréu, de acordo com a certidão de inteiro teor da matrícula no 10.022, e a certidão da cadeia dominial (fls. 109 e 111/112, respectivamente).
Destarte, em face destes documentos, pleiteia a rejeição dos pedidos formulados pelo Apelante, o que foi contemplado pelo Magistrado Singular, a ensejar, como já relatado, a interposição do Recurso de Apelação.
Pois bem. Após todas estas considerações, passasse a análise do mérito recursal.
Impende elencar, desde já, que os argumentos da antiguidade dos documentos, e responsabilidade do tabelião, estão maculados pelo instituto da preclusão, como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça.
É certo que o apontamento desta argumentação na inicial seria impossível, pois, até onde consta, o Recorrente, de boa-fé, não teria ciência de todo o imbróglio existente no imóvel, contudo, após a contestação, é certo que essa argumentação deveria aparecer na impugnação inicialmente.
Desta maneira, é certo que a alegação destes pontos neste momento é, no mínimo, descabida, pelo instituto mencionado, que, inclusive, passo a elucidar.
Como é cediço, a preclusão é instituto que pode ser suscitado de ofício, por ser matéria de ordem pública a fulminar discussão que se atenha a pontos já vertidos e não impugnados, ou situação afins, estas que são reguladas pela legislação, doutrina e jurisprudência pátria.
Ato contínuo, hodiernamente a preclusão se divide em três espécies: a temporal; lógica; e, consumativa. A matéria, em essência, é regulada pelo artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz das fontes mencionadas alhures, é apenas um esboço do que tange a matéria em si. No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223, caput, do CPC, e, em síntese, regula que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, e.g., o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5o, do CPC) não deve ser conhecido em face do instituto retratado.
A preclusão lógica, cuja construção parte das fontes que não a lei, atinge os atos praticados em contradição, e se funda na falta de coerência processual, e.g., nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal. Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2o DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.
(...) 2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco. Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). (Destaquei)

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a mácula do presente recurso. De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, inclusive, este entendimento abarca até as matérias de ordem pública.
Neste sentido, e pelo que já foi anotado, ambos os argumentos se encontram maculados pela preclusão, e não podem ser analisados neste grau de jurisdição.
A tratar dos pontos possíveis, impera analisar o que foi arguido acerca da real propriedade do Recorrente com relação ao imóvel em discussão.
Desde já, alinho-me ao que foi traçado pelo Magistrado Singular, e a Procuradoria-Geral de Justiça, pois, de fato, não há como ignorar os documentos colacionados pelo Município, e todas as circunstâncias relativas ao bem.
Vislumbra-se que, embora exista contrato de compra e venda, bem como, a juntada da cópia da matrícula do imóvel, a indicar que a alienante exerceria o direito real sobre o bem, este se torna frágil diante do que foi colacionado pelo Recorrido.
Isto se dá, principalmente, pois, o Cartório, em face do imbróglio existente, posicionou-se, a pugnar pela anulação da matrícula no 4.298, bem como, fez questão de expedir a certidão da cadeia dominial do imóvel, a registrar todos os proprietários, ate a desapropriação amigável realizada pelo Município de Poxoréu.
Desta forma, é inegável que a propriedade relativa ao imóvel, é do Município, pois este documento relata desde 1980, e a cópia da matrícula, juntada pelo Recorrente, inicia-se em 1985, o que se confere a observar as folhas já indicadas alhures.
A partir deste ponto, e em face da inconteste propriedade por parte do Município de Poxoréu, esvai-se toda a pretensão autoral e recursal, já que, embora, de fato, o Recorrente possua edificações no imóvel há mais de 10 (dez) anos, isto é irrelevante ante o interesse da Fazenda Pública em relação a bem de sua propriedade.
É de conhecimento notório que a ocupação privada de bem público não evidencia posse, tampouco propriedade com relação ao imóvel, mas mera detenção, independentemente de existir boa-fé, ou que a função social prevista na Constituição Federal esteja a ser cumprida.
Destarte, esta inteligência decorre da máxima de que o interesse individua não pode, sob nenhuma hipótese, sobrepor os interesses e garantias da coletividade.
Neste sentido, veja-se o que é regulado por este Sodalício:

APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL NÃO ESTAR EM ÁREA DECLARADA DE INTERESSE SOCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INTERESSE DECLARADO POR LEI EM PROL DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA – VENDA DOS DIREITO POSSESSÓRIOS PELA PARTE AUTORA – ATITUDE CONTRÁRIA AO INTERESSE SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
1- Conforme entende o STJ, a “ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária. 16. Intolerável no Estado de Direito que o indivíduo tome para si o que, pela Constituição e por lei, é de uso público.” (REsp 1457851/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 19/12/2016). (...) (N.U 0000422-29.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 3/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020).

É necessário registrar, ainda, que os presentes autos não se prestam para solucionar o que foi sucedido na matrícula no 4.298; embora a boa-fé do Recorrente se presuma, não é possível determinar a anulação do contrato, ou efetuar outra medida a fim de constituir garantias ao referido.
Os presentes autos discutem, de forma sintética, a propriedade real do imóvel, e a possibilidade da manutenção/reintegração do Recorrente ao bem.
Superado este ponto, resta analisar o que foi estabelecido acerca dos honorários advocatícios, e, de plano, encontram-se equívocos realizados no ato sentencial.
Vê-se que o referido ato foi proferido em 21-3-2016, logo, após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, esta que ocorreu em 16-3-2016, e, por corolário, a aplicação dos dispositivos do novo caderno processual era medida imperiosa.
Ocorre, entrementes, que o Magistrado Singular aplicou, a título de valorar a verba honorária, o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, sendo que, na realidade, a quantificação deve ser realizada por meio do que é regulado no artigo 85 do Código de Processo Civil.
No intuito, então, de por fim a esta questão, veja-se o que é elencado no artigo 85, §§ 2o e 3o, da Lei no 13.105/2015:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(...)”
Ao analisar, então, o dispositivo, e o amoldar ao feito, conclui-se que deve ser aplicado o percentual estabelecido no inciso I, colacionado acima, portanto, ao valorar o feito, conclui-se que os honorários devem ser fixados, em favor do Município de Poxoréu, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, apenas para adequar a condenação realizada a título de honorários advocatícios, a fim de que estes sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR